Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709685-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA MONTENEGRO DE AVILA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o lapso temporal, intime-se a agravante para informar se procedeu a venda do imóvel e, por conseguinte, confirmar se ainda remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator